Tribunal: TJPA
Processo: 0813239-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813239-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO MARTINS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que lhe são imputados os delitos de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. A impetração sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, deficiência de fundamentação da decisão, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, existência de condições pessoais favoráveis, necessidade de consideração do quadro de saúde do paciente e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva permanece amparada pelos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) saber se as condições pessoais e o estado de saúde do paciente autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas; (iii) saber se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, consistentes na gravidade concreta dos fatos imputados, praticados mediante disparos de arma de fogo em via pública, na existência de prova da materialidade, de indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, em conformidade com os arts. 312, 315 e 316 do CPP.

4.

O d. Juízo
a quo
consignou que o paciente ostenta antecedentes criminais, circunstância apta a demonstrar risco de reiteração delitiva e a justificar a manutenção da custódia cautelar. Não foi demonstrado fato novo capaz de alterar o quadro fático-jurídico que ensejou a segregação.

5.

As condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, exercício de atividade lícita e responsabilidade pelo sustento de filha menor, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção. Incide o entendimento consolidado na Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

6.

A alegação de imprescindibilidade aos cuidados da filha menor não foi acompanhada de prova de desamparo absoluto ou de dependência exclusiva da criança em relação ao paciente.

7.

O quadro de saúde apresentado não evidencia situação de extrema debilidade nem demonstra incompatibilidade entre a permanência no cárcere e o tratamento necessário. Consta dos autos que a administração penitenciária foi instada a adotar providências para acompanhamento médico e que a unidade prisional vem prestando assistência à saúde do custodiado.

8.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da imputação, do modus operandi descrito e do risco de reiteração delitiva reconhecido pelo d. Juízo de origem. Nesse sentido, STJ, AgRg no HC 800.476/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/05/2023.

9.

Não há excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão. A aferição deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. O feito possui pluralidade de réus, versa sobre crime doloso contra a vida e demanda a oitiva de diversas testemunhas, inexistindo demonstração de desídia injustificada do Poder Judiciário. Nesse sentido, STJ, HC 387562/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/04/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 08; STJ, HC 387562/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/04/2017; STJ, AgRg no HC 800.476/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
liberatório, impetrado pelos i. advogados, Drs. Josué Hilgemberg e Durval da Silva Cardoso Neto em favor do nacional Romário Martins Farias, apontando tecnicamente como autoridade coatora o d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos da Ação Penal de nº 0801024-56.2025.8.14.0012, na qual lhe é imputada a prática dos delitos de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado.

Sustenta a defesa a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a insuficiência da fundamentação adotada pelo d. Juízo de primeiro grau, para manter a segregação, em afronta aos arts. 312, 315 e 316, do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão impugnada se apoia em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta da necessidade atual da prisão preventiva.

Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, exerce atividade lícita como mototaxista, possui residência fixa e é responsável pelo sustento de filha menor de 3 (três) anos de idade. Aduz também que se encontra em recuperação pós-cirúrgica em razão de fratura na mão esquerda, necessitando de acompanhamento médico e uso contínuo de medicação, circunstâncias que, segundo a impetração, recomendariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A defesa aponta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente permanece segregado cautelarmente há mais de 1 (um) ano sem a realização da audiência de instrução e julgamento. Ao final, requer a cassação do ato constritivo, com a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (ID n° 36571894).

Juntou documentos (ID n° 36571896).

O impetrado presta informações (ID n°

36858391) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n°

36912688).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Conforme relatado, a defesa sustenta, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, insuficiência de fundamentação da decisão impugnada, possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, existência de condições pessoais favoráveis, necessidade de consideração do quadro de saúde do paciente e excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

O art. 312, do Código de Processo Penal, dispõe o seguinte:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por sua vez, o art. 316, do CPP, estabelece que:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

E finalmente, o artigo 315, do CPP, assegura que:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada
.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, a qual transcrevo para melhor compreensão (ID n° 36571896):

A custódia cautelar foi regularmente decretada com base em elementos concretos, na qual se reconheceu a presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

No tocante aos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que permanecem íntegros.

A gravidade concreta do delito (homicídio qualificado praticado mediante disparos de arma de fogo em via pública) revela elevada periculosidade dos agentes, sendo suficiente, por si só, para justificar a segregação cautelar.

Além disso, conforme expressamente consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, ambos os réus ostentam antecedentes criminais, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e evidencia maior propensão à prática de novos delitos, servindo como elemento concreto apto a fundamentar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Tal circunstância não apenas subsiste, como continua a evidenciar a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram insuficientes diante do histórico dos acusados e da natureza do crime imputado.

Ressalte-se, ainda, que não houve qualquer fato novo apto a modificar o cenário fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis eventualmente alegadas pelas defesas não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. Dessa forma, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva de ambos os acusados.

Diante desse contexto, conclui-se que a prisão preventiva mostra-se necessária, adequada e proporcional, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva, mantendo-se a custódia cautelar dos acusados pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Como se observa, a manutenção da prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos que evidenciam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

O d. Juízo
a quo
destacou a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados, consistentes, em tese, na prática de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo em via pública.

Ademais, foi consignado que o paciente e corréu ostentam antecedentes criminais, circunstância apta a demonstrar risco de reiteração delitiva e a justificar a preservação da medida extrema.

Verifica-se, ainda, que não foi apontado qualquer fato novo capaz de alterar o quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva, permanecendo hígidos os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

As informações prestadas pela autoridade coatora reforçam a necessidade da manutenção da medida extrema (ID n° 36858391).

Nesse contexto, as condições pessoais alegadas pela defesa, como residência fixa, atividade lícita e responsabilidade pelo sustento de filha menor, não afastam, por si sós, a prisão preventiva. Tais circunstâncias devem ser consideradas, mas não prevalecem quando presentes fundamentos concretos para a custódia cautelar. Aplica-se, no ponto, o entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Tribunal, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Quanto à alegação de que o paciente é pai de criança de 3 (três) anos de idade, não há demonstração, nos autos, de situação excepcional que imponha a revogação da prisão preventiva. A defesa afirma a dependência econômica da filha menor, mas não há comprovação de desamparo absoluto ou de imprescindibilidade exclusiva do paciente aos cuidados da criança.

No tocante ao estado de saúde, a decisão impugnada não ignorou a alegação defensiva (ID n° 36571896), vez que o d. Juízo registrou que a assistência à saúde do preso compete à administração penitenciária, mas determinou a expedição de ofício à SEAP, com cópia da decisão e da petição defensiva, para adoção das providências cabíveis quanto à avaliação e eventual tratamento de saúde do custodiado.

Assim, não há prova de que o paciente esteja em situação de extrema debilidade ou de que o estabelecimento prisional seja incapaz de assegurar o acompanhamento médico necessário. A existência de fratura e a necessidade de acompanhamento médico não autorizam, automaticamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

É indispensável demonstração concreta da incompatibilidade entre o quadro clínico e a permanência no cárcere, o que não se verifica de plano, já que no relatório de enfermagem juntado ao ID n° 36575483, consta do parecer que a equipe de saúde da unidade, com apoio da direção e corpo técnico administrativo e de segurança, tem se empenhado em fornecer a melhor assistência em saúde ao interno.

Pelo exposto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, vez que o art. 319 do CPP somente autoriza a aplicação de cautelares alternativas quando suficientes para neutralizar o risco processual identificado.

No caso, diante da gravidade concreta da imputação, do
modus operandi
descrito e do risco de reiteração delitiva apontado na origem, medidas diversas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE QUASE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, em que entre os anos de 2017 e 2018, o réu praticou atos libidinosos contra sua neta - criança com apenas onze anos de idade quando os fatos se iniciaram -, aproveitando-se da relação familiar e das oportunidades em que a vítima dormia em sua residência (fls. 36/45). Tais elementos somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando que o réu praticou o mesmo delito em outras ocasiões, evidenciam a necessidade da manutenção da custódia antecipada a fim de se preservar a integridade física e psíquica da ofendida.

3. Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que, decretada a prisão preventiva do agravante em 27/9/2018, este permaneceu foragido, o que ensejou a sua citação por edital e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, somente sendo cumprido o mandado de prisão em 5/2/2020.

4. Tendo o recorrente permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.476/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Finalmente, quanto ao alegado excesso de prazo, a análise deve observar o princípio da razoabilidade, e não a mera soma aritmética dos prazos processuais.

As informações prestadas indicam que o paciente está preso desde 06/05/2025 e que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 16/09/2026. Também consta pluralidade de réus, imputação de crime doloso contra a vida e necessidade de oitiva de diversas testemunhas (ID n°36858391).

Não se identifica, neste momento, desídia injustificada do d. Juízo, o feito tramita regularmente, com audiência designada e com atos processuais praticados.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o c. STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 2. Na hipótese, não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 3. Eventual demora para a conclusão do feito estaria justificada em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do processo, envolvendo vários crimes, diversas testemunhas, expedição de carta precatória, inclusive realizando-se diligência para localização do co-réu, conforme informação presta pelo juízo de origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 387562 SP 2017/0024702-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

Desse modo, estando a prisão preventiva amparada em fundamentos concretos, com indicação da necessidade de garantia da ordem pública, e não demonstrado fato novo capaz de afastar o
periculum libertatis
reconhecido, não há constrangimento ilegal a ser reparado.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 19/06/2026